Tribunal: TJDFT
Processo: 0723909-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SUBSTITUIÇÃO DE SEMILIBERDADE POR INTERNAÇÃO ESTRITA. REITERAÇÃO DE EVASÕES. INADAPTAÇÃO À MEDIDA ANTERIOR. DECISÃO FUNDAMENTADA EM PARECER TÉCNICO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AFRONTA À COISA JULGADA OU AO JUIZ NATURAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de medida socioeducativa, substituiu o regime de semiliberdade por internação estrita, com fundamento no art. 43 da Lei no 12.594/2012, diante da comprovada inadaptação do adolescente ao regime anterior.
2. A decisão agravada lastreou-se em pareceres técnicos emitidos por equipes das Unidades de Semiliberdade de Taguatinga II e do Gama II, os quais relataram reiteradas evasões, ausência de vinculação suficiente para elaboração do PIA e comportamento hostil e resistente do adolescente, circunstâncias que revelam inaptidão estrutural para o cumprimento da medida anterior.
3. A reavaliação da medida socioeducativa, ainda que resulte em recrudescimento do regime, é admitida nas hipóteses previstas no art. 43 da Lei do SINASE, desde que precedida de audiência, instrução adequada e fundamentação técnica, sem ofensa à coisa julgada, a qual, no contexto socioeducativo, se submete à cláusula rebus sic stantibus.
4. Não se verifica afronta ao princípio do juiz natural, pois a decisão foi proferida pelo juízo competente da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas, no exercício da função jurisdicional que lhe é própria, nos termos dos arts. 99, 100 e 113 do ECA.
5. A substituição da medida não caracteriza internação-substituição vedada pelo art. 122, § 1o, do ECA, pois decorre da constatação da ineficiência pedagógica da semiliberdade e da necessidade de medida mais estruturada, voltada à proteção e ressocialização do adolescente, não sendo motivada por novo ato infracional.
6. A condição de vulnerabilidade social do agravante, embora relevante, não pode impedir a adoção de providências compatíveis com sua conduta e com os objetivos pedagógicos do sistema socioeducativo, especialmente diante da total ausência de adesão à medida anteriormente imposta.
7. Inexiste vício de fundamentação na decisão recorrida, a qual observou o contraditório, foi precedida de audiência e encontra-se devidamente motivada, com análise detida dos elementos constantes nos autos, em conformidade com os arts. 489 do CPC e 93, IX, da CF/88.
8. Agravo conhecido e desprovido.